Tribunal: TJBA
Processo: 8009482-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009482-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FLAVIO BARBOSA DE MELO

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

PJ10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FLÁVIO BARBOSA DE MELO contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível, nos autos do Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso interposto. A parte Embargante alega existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que não houve enfrentamento de argumentos relevantes quanto à sua condição de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os Embargos visam apenas à rediscussão do mérito já decidido.

III. Razões de decidir
3. A alegação de contradição não procede, pois não há incongruência lógica entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão.
4. Igualmente, não se observa omissão quanto ao ponto alegado, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a alegação de hipossuficiência econômica, destacando a incompatibilidade entre os documentos apresentados e o pedido de justiça gratuita.
5. Os Embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo cabível sua utilização para rediscutir matéria decidida.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à inadmissibilidade dos Embargos de Declaração como meio de reanálise do mérito, salvo na presença de vícios.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

"1. A contradição que autoriza Embargos de Declaração é a interna ao julgado, não se configurando por divergência com os argumentos da parte. 2. A omissão referida no art. 1.022 do CPC exige a ausência de manifestação sobre ponto relevante e capaz de influenciar no resultado do julgamento, o que não se verifica quando o tema é devidamente enfrentado. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8009482-44.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante
FLAVIO BARBOSA DE MELO,
e, como parte embargada,
BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça